Tribunal: TJDFT
Processo: 0706800-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-left:4.0cm;text-align:justify;line-height:
150%">RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ARTIGO 217-A DO CP) PARA A CONDUTA DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ARTIGO 215-A DO CP). IMPOSSÍVEL. A LEI No 13.718/2018 NÃO ABRANDOU NEM SUPRIMIU A CONDUTA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OCORRÊNCIA DE ATO LIBIDINOSO PRATICADO CONTRA PESSOA MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA DE FORMA ABSOLUTA. AGRAVO DESPROVIDO.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:4.0cm;text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:240.75pt">1. Como a conduta amolda-se ao tipo penal previsto no artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), não é possível a desclassificação para o crime de importunação sexual previsto no artigo 215-A do Código Penal.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:4.0cm;text-align:justify;line-height:
150%;tab-stops:226.15pt">2. A Lei no 13.718/2018 não abrandou nem suprimiu hipóteses de configuração de crime de estupro, mas, sim, recrudesceu condutas contra a dignidade sexual que não se enquadram no tipo penal de estupro (art. 213 do CP) ou de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP).

<p class="MsoNormal" style="margin-left:4.0cm;text-align:justify;line-height:
150%;tab-stops:226.15pt">3. O crime sexual praticado pelo Agravante foi consumado contra pessoa menor de 14 (quatorze) anos de idade, em que a violência é presumida, e, no caso concreto, a norma de caráter específico prevista no artigo 217-A do Código Penal deve prevalecer sobre a norma geral de caráter subsidiário prevista no artigo 215-A do Código Penal, em que o ato libidinoso é praticado sem violência ou grave ameaça.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:4.0cm;text-align:justify;line-height:
150%">4. Negado provimento ao agravo.